Tribunal: TCU
Processo: 043.724/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1960/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.724/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Sonza Mattos (XXX.887.700-XX); Carlos Jose Trindade David (XXX.182.016-XX); Cicero Roberto Moratelli (XXX.609.899-XX); Claudir Melo da Silva (XXX.879.129-XX); Edvaldo Dias de Araujo Junior (XXX.364.402-XX); Henrique Jose Ataides Neto (XXX.522.239-XX); Marcello Yoshikazu Yokomiso (XXX.197.438-XX); Sabrina Araujo Peixoto (XXX.064.198-XX); Sara Nise Pompermayer Zotelli (XXX.611.208-XX); Wilson Luiz Bisognin (XXX.878.480-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.